Tribunal: TJES
Processo: 5001947-97.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001947-97.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAICK RECLA WERNECK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concurso material. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), em concurso material. A defesa sustenta ausência de participação no roubo, inexistência de dolo quanto à adulteração do veículo, violação ao princípio da isonomia e erros na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, apta a autorizar a revisão criminal; (ii) saber se há prova de participação do requerente no crime de roubo majorado; (iii) saber se restou comprovado o dolo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação de majorantes e causas de diminuição.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para reexame amplo do conjunto probatório sem demonstração de erro judiciário ou manifesta contrariedade à prova dos autos.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a participação do requerente no roubo, evidenciada pela condução do veículo utilizado na ação criminosa, viabilizando a aproximação, execução e fuga dos agentes, caracterizando coautoria por divisão de tarefas.

A alegação de ausência de dolo quanto à adulteração do veículo não se sustenta, pois a modificação da placa, diretamente vinculada à execução do crime, revela circunstância incompatível com o desconhecimento do condutor, sendo insuficiente a confissão isolada de corréu para afastar a responsabilidade.

Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que a absolvição de corréu decorreu de ausência de provas quanto à sua participação, situação fática distinta da do requerente.

Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena, tendo a exasperação da pena-base se fundado em condenação definitiva anterior, em consonância com a Súmula 444 do STJ.

A majorante do emprego de arma de fogo é comunicável entre os coautores quando evidenciada a adesão ao plano criminoso, sendo desnecessária a execução direta do ato.

Inaplicável a causa de diminuição por participação de menor importância, pois a atuação do requerente, na condução do veículo, foi essencial à prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido julgado improcedente. Tese firmada no sentido de que não cabe revisão criminal quando a condenação está amparada em conjunto probatório consistente, sendo o motorista de veículo utilizado no crime coautor quando demonstrada sua adesão ao plano delitivo, ainda que não execute diretamente a subtração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001947-97.2026.8.08.0000

SESSÃO DIA: 27/4/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por KAICK RECLA WERNECK, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000280-62.2023.8.08.0067, pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material.

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta, inicialmente, que a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, especialmente no tocante ao crime de roubo, ao argumento de que o requerente não teria participado da execução delitiva, limitando-se à condução do veículo, destacando trecho do depoimento da vítima no sentido de que o motorista “em nada auxiliou no crime” e teria se retirado do local antes da consumação.

Aduz, ainda, ausência de dolo e de participação no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, enfatizando a confissão do corréu Thiago Gomes da Cunha, que assumiu a prática do referido delito, afirmando que o requerente não tinha conhecimento da adulteração realizada.

Sustenta, também, violação ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência, diante da existência de dúvida razoável acerca da efetiva participação e do elemento subjetivo do agente, bem como aponta interpretação seletiva da prova testemunhal, com desconsideração de elementos favoráveis à defesa.

A defesa igualmente alega violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que corréu em situação fática análoga, que igualmente permaneceu no interior do veículo, foi absolvido pelo Tribunal por ausência de prova de adesão ao plano criminoso, ao passo que o requerente teve a condenação mantida sem fundamentação idônea para distinção.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes, por suposta violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão ou redução da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de ausência de adesão ao seu uso, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, diante da alegada atuação periférica.

Requer, ao final, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a readequação da pena, com eventual expedição de alvará de soltura.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela improcedência da presente revisional.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

A SRA. ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos saúde e cumprimento o Desembargador Presidente; Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa; dirijo meus cumprimentos igualmente aos demais Desembargadores, bem como a ilustre Procuradora de Justiça; aos serventuários de Justiça e demais colegas advogados.

Venho com devido respeito nesta tribuna apresentar a sustentação oral na revisão criminal em favor do revisionando Kaick Recla Werneck, não para rediscutir teses já apreciadas, mas para demonstrar, com devido respeito, a existência de um erro judiciário evidente, buscando a rescisão dessa decisão condenatória transitada em julgado, que foi manifestamente contrária a evidência dos autos pelos motivos que passarei a expor.

O revisionando foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pela prática de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. O revisionando era o motorista de um veículo Fiat Uno branco que transportou dois indivíduos, os corréus Tiago e Bruno, que pediram uma carona até o bairro Acioli em João Neiva.

Kaick cobrou vinte reais pela gasolina e convidou o corréu Carlos para acompanhá-lo. Após deixá-los na praça do bairro os dois passageiros iniciaram a sequência de assaltos, incluindo o roubo da motocicleta da vítima Leandro.

Neste fato, a vítima Leandro exime o revisionando de participação ativa nessa empreitada delituosa. Em seu depoimento judicial afirmou categoricamente que reconheceu o acusado, que Kaick era o motorista, esclareceu que em nada o motorista auxiliou no crime. Os assaltantes saíram do veículo Fiat Uno e logo em seguida Kaick se retirou do local. Não esperou a ação criminosa ocorrer. Essa declaração é cristalina. Não há ambiguidade. Kaick saiu do local antes da ação criminosa. Portanto, é impossível sustentar que ele teria ficado fazendo a guarda ou que sua atuação foi decisiva para a consumação do fato criminoso.

O acórdão ignorou deliberadamente a parte do depoimento da vítima que favorecia o revisionando e construiu uma narrativa condenatória que não se sustenta no conjunto probatório. A condenação penal exige certeza, não conjecturas ou valoração seletiva de prova.

Ainda em relação ao revisionando Kaick tivemos a isonomia processual violada. O corréu Carlos Eduardo em situação fática idêntica à de Kaick foi absolvido por este Tribunal. O acórdão reconheceu expressamente que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto à sua participação na prática delitiva. Assim, tendo em vista a ausência de provas cabais, deve ser procedida a absolvição do acusado Carlos.

Excelências ambos estavam no mesmo veículo, ambos desconheciam a intenção criminosa, ambos não desceram do carro. A distinção feita por este Tribunal em absolver o corréu Carlos, mas condenar o revisionando Kaick não encontra respaldo na prova dos autos e configura violação flagrante ao princípio da isonomia e ao dever de motivar as decisões.

O simples fato de Kaick ser o motorista não justifica, por si só, uma diferença de tratamento tão radical, especialmente quando não há prova concreta de sua adesão consciente ao plano criminoso.

Outro ponto que trazemos nesta Revisão foi o fato de Kaick não ter sido absolvido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A confissão do corréu Tiago exime também o requerente deste delito. Ele foi categórico em dizer em juízo:
que quando eu desci do carro alterei a placa do carro, tampei com a sacola sem ele poder ver e voltei para o carro.

Q
ue tampou a placa do veículo, pois achou que fazendo isso não prejudicaria Kai
ck
.
Essa confissão é direta, específica e corroborada pela lógica dos fatos. Condenar Kaick por alteração de placa ignorando a confissão do verdadeiro autor que o exime de responsabilidade, configura violação flagrante ao devido processo legal.

Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação é imperioso reconhecer a participação de menor importância de Kaick, considerando que ele não participou da abordagem, não ficou no local da prática criminosa, apenas conduziu o veículo antes de acontecer qualquer fato criminoso e desconhecia a intenção dos corréus. O próprio corréu confesso afirma que Kaick e Carlos não tinham conhecimento. Kaick não deu cobertura, não participou da fuga, não ocultou motocicleta roubada, não proferiu nenhuma ameaça, não usou violência e nem intimidou as vítimas.

Diante desses fatos e da ausência de provas de que Kaick teria ciência da intenção dos autores a redução máxima prevista no artigo 29, § 1º é imperativa neste caso, garantindo a isonomia com tratamento jurídico dispensado ao corréu Carlos Eduardo.

Diante de todo exposto esta Defesa requer o conhecimento e o provimento da revisão criminal para absolver o revisionando Kaick Recla Werneck dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requeremos a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância em seu grau máximo, revisar a pena base do mesmo, afastando a valoração negativa dos antecedentes por violação à Súmula 444 do STJ, afastar a aplicação da majorante de emprego de arma de fogo por ausência de adesão consciente de Kaick ao
modus operandi
armado ou, subsidiariamente, aplicá-lo em sua fração mínima, consequentemente redimensionar a pena definitiva de Kaick, observando as condições pessoais favoráveis do mesmo.

Esta Defesa confia que esta egrégia Corte atenta aos princípios constitucionais, fará a justiça ao revisionando o Kaick Recla Wernek corrigindo as ilegalidades apontadas e restabelecendo a ordem jurídica. Agradeço pela atenção de todos e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada de toda argumentação produzida a partir da tribuna.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por KAICK RECLA WERNECK, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e 311, ambos do Código Penal, em concurso material.

A pretensão revisional não comporta acolhimento.

A revisão criminal, como cediço, possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório, salvo quando evidenciada manifesta contrariedade à prova dos autos, erro judiciário ou surgimento de prova nova de inocência.

No caso em exame, a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, não se verificando qualquer das hipóteses autorizadoras do juízo revisional.

No tocante ao crime de roubo majorado, sustenta a defesa ausência de participação do requerente, sob o argumento de que teria apenas conduzido o veículo, sem adesão ao plano criminoso, destacando trecho do depoimento da vítima no sentido de que “em nada o motorista auxiliou no crime”.

Todavia, a leitura integral da prova oral conduz a conclusão diversa.

A vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA foi categórica ao afirmar que o delito foi praticado por indivíduos que se encontravam em um veículo Fiat Uno, conduzido pelo requerente, do qual desceram dois agentes armados, sendo que havia “ao menos mais o motorista no carro”, tendo reconhecido o requerente como o condutor do automóvel.

Consta, ainda, que “os assaltantes saíram de dentro do veículo Uno branco” e que “era dois assaltantes” e “tinha ao menos mais o motorista no carro”, evidenciando atuação conjunta e previamente articulada.

Embora a vítima tenha afirmado, em determinado momento, que o motorista “em nada auxiliou no crime” e que “logo em seguida [...] se retirou do local”, tal excerto não pode ser analisado de forma isolada, sob pena de distorção do contexto probatório.

A dinâmica delitiva revela atuação coordenada, com divisão de tarefas típica do concurso de agentes, em que o requerente, na condução do veículo, viabilizou a aproximação dos executores, bem como a logística da empreitada criminosa.

A jurisprudência consolidada reconhece que o motorista de veículo utilizado em ação criminosa responde como coautor quando demonstrada a adesão ao plano delitivo, ainda que não execute diretamente a subtração, sendo irrelevante o fato de não ter descido do automóvel.

Ademais, a própria narrativa fática constante da denúncia e corroborada pela sentença aponta que o veículo era utilizado como suporte à prática criminosa, inclusive com placa adulterada, o que reforça a prévia organização do grupo.

Não há, portanto, falar em ausência de participação ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório evidencia a adesão consciente do requerente ao evento criminoso.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa sustenta ausência de dolo, invocando a confissão do corréu THIAGO GOMES DA CUNHA, que teria assumido a prática do delito, afirmando que o requerente não tinha conhecimento da adulteração.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A confissão de corréu, embora relevante, não possui valor absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

No caso, a adulteração da placa do veículo utilizado na prática criminosa constitui circunstância intrinsecamente ligada à execução do delito, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento por parte do condutor do automóvel.

Conforme narrado, o veículo pertencente ao requerente teve a placa coberta antes da prática do crime, com a finalidade de dificultar a identificação, circunstância que não se coaduna com a tese de ignorância do motorista acerca da modificação.

A versão apresentada pelo corréu, no sentido de que teria realizado a adulteração sem que o requerente percebesse, não se mostra verossímil diante das circunstâncias fáticas, revelando-se isolada e incapaz de infirmar a prova produzida.

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, em razão da absolvição do corréu KARLOS EDUARDO DAMAZIO, igualmente não procede a insurgência.

A absolvição daquele corréu decorreu da ausência de reconhecimento pelas vítimas e da inexistência de elementos seguros quanto à sua adesão ao plano criminoso, situação que não se confunde com a do requerente, cuja participação restou evidenciada pela condução do veículo e pelo reconhecimento realizado.

A distinção fática e probatória afasta qualquer alegação de tratamento desigual.

Passa-se à análise das teses subsidiárias relativas à dosimetria da pena.

Quanto à alegada violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a exasperação da pena-base foi fundamentada na existência de condenação definitiva anterior, não se tratando de utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso. Assim, não há ilegalidade a ser sanada.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a sua incidência decorre da prática do crime em concurso de agentes, sendo plenamente comunicável entre os coautores, desde que demonstrada a previsibilidade e adesão ao modus operandi, o que se verifica no caso concreto, considerando a atuação conjunta e coordenada dos agentes.

A alegação de ausência de adesão ao uso da arma não encontra respaldo na prova dos autos, pois a dinâmica delitiva evidencia que o emprego do armamento era elemento essencial à execução do crime, não sendo plausível que o requerente, integrante do grupo, desconhecesse tal circunstância.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, também não merece acolhida.

A atuação do requerente não pode ser considerada periférica ou de reduzida relevância, pois a condução do veículo constituiu elemento fundamental para a execução do delito, viabilizando a abordagem da vítima e a fuga dos agentes. Trata-se, portanto, de contribuição relevante, incompatível com a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na dosimetria da pena aplicada.

Em conclusão, a condenação encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova suficiente, inexistindo qualquer elemento apto a autorizar a revisão do julgado.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Acompanho.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO;

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (DESEMBARGADOR SUBSTITUTO)

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001947-97.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAICK RECLA WERNECK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por KAICK RECLA WERNECK, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e 311, ambos do Código Penal, em concurso material.

A pretensão revisional não comporta acolhimento.

A revisão criminal, como cediço, possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório, salvo quando evidenciada manifesta contrariedade à prova dos autos, erro judiciário ou surgimento de prova nova de inocência.

No caso em exame, a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, não se verificando qualquer das hipóteses autorizadoras do juízo revisional.

No tocante ao crime de roubo majorado, sustenta a defesa ausência de participação do requerente, sob o argumento de que teria apenas conduzido o veículo, sem adesão ao plano criminoso, destacando trecho do depoimento da vítima no sentido de que “em nada o motorista auxiliou no crime”.

Todavia, a leitura integral da prova oral conduz a conclusão diversa.

A vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA foi categórica ao afirmar que o delito foi praticado por indivíduos que se encontravam em um veículo Fiat Uno, conduzido pelo requerente, do qual desceram dois agentes armados, sendo que havia “ao menos mais o motorista no carro”, tendo reconhecido o requerente como o condutor do automóvel.

Consta, ainda, que “os assaltantes saíram de dentro do veículo Uno branco” e que “era dois assaltantes” e “tinha ao menos mais o motorista no carro”, evidenciando atuação conjunta e previamente articulada.

Embora a vítima tenha afirmado, em determinado momento, que o motorista “em nada auxiliou no crime” e que “logo em seguida [...] se retirou do local”, tal excerto não pode ser analisado de forma isolada, sob pena de distorção do contexto probatório.

A dinâmica delitiva revela atuação coordenada, com divisão de tarefas típica do concurso de agentes, em que o requerente, na condução do veículo, viabilizou a aproximação dos executores, bem como a logística da empreitada criminosa.

A jurisprudência consolidada reconhece que o motorista de veículo utilizado em ação criminosa responde como coautor quando demonstrada a adesão ao plano delitivo, ainda que não execute diretamente a subtração, sendo irrelevante o fato de não ter descido do automóvel.

Ademais, a própria narrativa fática constante da denúncia e corroborada pela sentença aponta que o veículo era utilizado como suporte à prática criminosa, inclusive com placa adulterada, o que reforça a prévia organização do grupo.

Não há, portanto, falar em ausência de participação ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório evidencia a adesão consciente do requerente ao evento criminoso.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa sustenta ausência de dolo, invocando a confissão do corréu THIAGO GOMES DA CUNHA, que teria assumido a prática do delito, afirmando que o requerente não tinha conhecimento da adulteração.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A confissão de corréu, embora relevante, não possui valor absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

No caso, a adulteração da placa do veículo utilizado na prática criminosa constitui circunstância intrinsecamente ligada à execução do delito, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento por parte do condutor do automóvel.

Conforme narrado, o veículo pertencente ao requerente teve a placa coberta antes da prática do crime, com a finalidade de dificultar a identificação, circunstância que não se coaduna com a tese de ignorância do motorista acerca da modificação.

A versão apresentada pelo corréu, no sentido de que teria realizado a adulteração sem que o requerente percebesse, não se mostra verossímil diante das circunstâncias fáticas, revelando-se isolada e incapaz de infirmar a prova produzida.

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, em razão da absolvição do corréu KARLOS EDUARDO DAMAZIO, igualmente não procede a insurgência.

A absolvição daquele corréu decorreu da ausência de reconhecimento pelas vítimas e da inexistência de elementos seguros quanto à sua adesão ao plano criminoso, situação que não se confunde com a do requerente, cuja participação restou evidenciada pela condução do veículo e pelo reconhecimento realizado.

A distinção fática e probatória afasta qualquer alegação de tratamento desigual.

Passa-se à análise das teses subsidiárias relativas à dosimetria da pena.

Quanto à alegada violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a exasperação da pena-base foi fundamentada na existência de condenação definitiva anterior, não se tratando de utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso. Assim, não há ilegalidade a ser sanada.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a sua incidência decorre da prática do crime em concurso de agentes, sendo plenamente comunicável entre os coautores, desde que demonstrada a previsibilidade e adesão ao modus operandi, o que se verifica no caso concreto, considerando a atuação conjunta e coordenada dos agentes.

A alegação de ausência de adesão ao uso da arma não encontra respaldo na prova dos autos, pois a dinâmica delitiva evidencia que o emprego do armamento era elemento essencial à execução do crime, não sendo plausível que o requerente, integrante do grupo, desconhecesse tal circunstância.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, também não merece acolhida.

A atuação do requerente não pode ser considerada periférica ou de reduzida relevância, pois a condução do veículo constituiu elemento fundamental para a execução do delito, viabilizando a abordagem da vítima e a fuga dos agentes. Trata-se, portanto, de contribuição relevante, incompatível com a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na dosimetria da pena aplicada.

Em conclusão, a condenação encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova suficiente, inexistindo qualquer elemento apto a autorizar a revisão do julgado.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.